Tribunal: CARF
Processo: 10680.721435/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721435/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.643 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
MARCOS COELHO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS E COM DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios das despesas médicas
no voluntário, devem ser restabelecidas as deduções conforme a Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, afastando as glosas relacionadas aos profissionais Gustavo
Henrique Teixeira Diniz, no exercício de 2008, no valor de R$ 6.500,00 e Massimo Pirfo, no
exercício de 2009, no valor de R$ 500,00. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e
Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 02-39.890 (fls. 149) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por meio do
Auto de Infração de IRPF, exercícios 2007, 2008 e 2009.
De acordo com o TVF foram glosadas despesas médicas nos valores de
R$8.438,00 e R$8.582,46 nos exercícios de 2007 e 2008, instrução nos valores de R$7.121,52,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721435/2011-02
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721435/2011-02

R$7.441,98 e R$7.776,87 nos exercícios 2007 a 2009 e previdência privada no importe de
R$1.913,58, exercício 2007.
Não foram aceitas as despesas médicas cujo efetivo pagamento não foi
comprovado, nem os valores reembolsados ao contribuinte. Do confronto dos documentos
apresentados com as informações prestadas na DAA, a fiscalização glosou os valores constantes
da tabela de fls. 12/13. As glosas de despesas com instrução e com previdência privada foram
motivadas pela falta de apresentação de qualquer comprovação.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido aceitas gastos
médicos relativos aos ano-calendários 2007 e 2008 em razão da comprovação mediante juntada
de recibos e notas fiscais. Tambem foram aceitas a dedução com previdência privada e com
despesas com educação dos anos-calendários 2006 e 2008.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É mantida a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea do seu
efetivo pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 16/07/12 (fl. 154) e apresentou
recurso voluntário em 11/01/2013 (fls. 162 a 170) sustentando, em síntese, que as glosas foram
realizadas em dissonância com a determinação do ordenamento jurídico.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Comprovação das Despesas Glosadas
Nos termos mencionados no relatório, o lançamento foi realizado em razão das
glosas:
- DESPESAS MÉDICAS:
a) Exercício 2007 – R$ 8.438,00
b) Exercício 2008 – R$ 8.582,46

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721435/2011-02

Fiscalização: Não foram aceitas as despesas médicas cujo efetivo pagamento não
foi comprovado, nem os valores reembolsados ao contribuinte. Do confronto dos
documentos apresentados com as informações prestadas na DAA, a fiscalização
glosou os valores constantes da tabela de fls. 12/13.

A DRJ manteve (11) glosa em relação aos profissionais Gustavo H. Teixeira
Diniz (R$6.500,00), em 2007 e a Massimo Pirfo (R$500,00) em 2008, por falta
de comprovação do efetivo pagamento.

Também manteve, mas por falta de comprovação a glosa em relação aos
pagamentos no ano de 2007 à Clinica Neurológica São Paulo (R$400,00),
Nivaldo Alonso (R$600,00), Carla Cristiane Almeida Matos (R$10,00),
Massimo Pirfo (R$200,00) e Márcia Lambertucci (R$28,00).
No ano de 2008 são mantidas as glosas de despesas declaradas com Márcia
Lambertucci (R$975,00), Carla Almeida (R$1.560,00), apresentou apenas
declaração, Ana Maria Latorre (R$90,00), valor já acatado.

O contribuinte requereu a inclusão da despesa com o Hospital de Olhos
(R$400,00) e com Lícia Falci (R$200,00), sob o argumento de que em relação a
esta, a despesa declarada em 2008 deveria ser R$1.000,00 e não R$800,00 e
quanto àquele, por equívoco, deixou de incluir a despesa na declaração de ajuste
de 2009. Não foi juntado nenhum comprovante de despesa com a profissional
Lícia Falci.

DRJ ACATOU: os gastos médicos relativos ao ano-calendário 2008 que o
contribuinte comprovou mediante a juntada de recibos e notas fiscais: Bernardo
Fonseca (R$90,00), Gilse Moura (R$80,00), Centro de Imagem e Diagnósticos
(155,06), Hospital Mater Dei (R$227,50), Laboratório Humberto Abrão
(R$87,40), e Paula Castro Laboratório Análises Clínicas (R$71,00). Assim, neste
ano-calendário devem ser restabelecidas as deduções a título de despesas médicas
no montante de R$710,96. No ano-calendário 2007 é acatado o recibo de
R$350,00 relativo ao profissional Fernando Kok.
A despesa com o Hospital de Olhos é aceita, pois esta turma de julgamento tem
adotado o entendimento, ainda que por maioria, de acatar as deduções não
incluídas na declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovadas,
porque na fase de julgamento podem ser acertadas todas as pretensões do sujeito
passivo.
Além das despesas restabelecidas em 2008 no montante de R$710,96, também
será considerada em favor do contribuinte a despesa com o Hospital de Olhos no
valor de R$400,00.

- INSTRUÇÃO:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721435/2011-02

a) Exercício 2007 – R$ 7.121,52
b) Exercício 2008 – R$ 7.441,98
c) Exercício 2009 – R$ 7.776,87

FISCALIZAÇÃO: As glosas de despesas com instrução e com previdência
privada foram motivadas pela falta de apresentação de qualquer comprovação.

DRJ ACATOU: despesas de 2007 e 2009.

MANTEVE exercício 2008 porque, “em que pese terem sido apresentados os
comprovantes de fls. 124/126, não houve nenhum recolhimento em 2007, mas
sim em 29/11/2006. Como o regime adotado no imposto de renda é o de caixa,
não há como acatar os pagamentos efetuados em 2006 porque a dedução de
instrução já foi aceita neste ano-calendário.
O CONTRIBUINTE NÃO RECORREU.

- PREVIDENCIA PRIVADA:
a) Exercício 2007: R$ 1.913,58.

DRJ ACATOU INTEGRALMENTE: Da dedução declarada com previdência
privada de R$1.913,58, o contribuinte comprovou o pagamento de R$1.521,00 no
ano-calendário 2007 que corresponde a doze contribuições de R$126,75.

Pois bem.
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
A compreensão da citada disposição legal deve ser lida à luz que o processo
administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que
impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721435/2011-02

Nesse sentido, o Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a
realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art.
18); é o princípio do formalismo moderado.
Dispõe, ainda, que a regra geral prevê a apresentação da prova no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Todavia, os fatos sobre os quais incide a norma tributária, como condição
essencial para configurar a legitimidade do ato estatal que interfere nos direitos fundamentais do
contribuinte, precisam estar bem esclarecidos e definidos, razão pela qual o processo
administrativo fiscal atrai a incidência do princípio da verdade material.
Assim, caso o contribuinte apresente documentos comprobatórios quando da
interposição do recurso voluntário, entendo pela razoabilidade da juntada e realização do exame.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Numero do processo:13896.003016/2008-44
Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Tue Sep 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as
despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de
seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil
e idônea. Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e
circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
Numero da decisão:2003-005.158
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Nome do relator:WILDERSON BOTTO
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas. A comprovação será prestada pelo
receituário médico ou pela nota fiscal, em nome do beneficiário, devendo neles constar o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ do prestador do serviço que recebeu os
pagamentos. Nos termos da legislação, é necessário que o contribuinte apresente recibos, dos
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721435/2011-02

quais conste a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Ño tocante às glosas mantidas por falta de comprovação do efetivo pagamento,
entendo que devem ser afastadas já que o contribuinte apresentou recibo, orçamento e
declaração do profissional (fls. 130 a 132 e fls. 40).
Quanto às glosas mantidas por falta de comprovação, mantenho as glosas em
relação aos pagamentos no ano de 2007 à Clinica Neurológica São Paulo (R$400,00) porque o
contribuinte alega que os recibos foram extraviados; Nivaldo Alonso (R$600,00), Carla Cristiane
Almeida Matos (R$10,00), Massimo Pirfo (R$200,00) e Márcia Lambertucci (R$28,00).
No ano de 2008 são mantidas as glosas de despesas declaradas com Márcia
Lambertucci (R$975,00), Carla Almeida (R$1.560,00), apresentou apenas declaração, Ana Maria
Latorre (R$90,00), valor já acatado.
O contribuinte requereu a inclusão da despesa com o Hospital de Olhos
(R$400,00) e com Lícia Falci (R$200,00), sob o argumento de que em relação a esta, a despesa
declarada em 2008 deveria ser R$1.000,00 e não R$800,00 e quanto àquele, por equívoco,
deixou de incluir a despesa na declaração de ajuste de 2009. Não foi juntado nenhum
comprovante de despesa com a profissional Lícia Falci.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar as glosas relacionadas dos profissionais Gustavo Henrique Teixeira Diniz,
no exercício de 2008 e Massimo Pirfo, nos exercícios de 2008 e 2009.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 178
DF CARF MF
Original